Tribunal: TJMT
Processo: 1033548-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033548-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), GRAZIELLI LESSI DOMICIANO - CPF: 970.969.891-53 (AGRAVANTE), AGACI CORREIA ARAUJO - CPF: 318.543.381-53 (AGRAVADO), MARIA JOSELIA VILLERA - CPF: 304.652.061-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Penhora De Salário. Regra De Impenhorabilidade Relativizada. Preservação Do Mínimo Existencial. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos, visando à satisfação de débito judicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos da agravante, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência que admite sua relativização em hipóteses excepcionais.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, admitindo, porém, relativização conforme entendimento consolidado pelo STJ, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

4. Tentativas de localização de outros bens resultaram infrutíferas, o que legitima o prosseguimento da execução com base em verbas salariais, desde que proporcional.

5. A agravante aufere remuneração líquida mensal de R$ 19.146,77, valor superior à média nacional, sendo o desconto de 30% compatível com a preservação de sua dignidade e de sua família.

6. A alegada dependência financeira da genitora foi afastada, ante comprovação de renda própria dela, superior a R$ 7.800,00 mensais.

7. A penhora, ainda que gradativa, atende ao interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, e não é afastada pela suposta ineficácia diante do montante total da dívida.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor para satisfação de crédito não alimentar, quando demonstrada a insuficiência de outros bens e a medida não compromete o mínimo existencial. 2. A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC admite relativização diante de situações concretas que justifiquem a medida, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 797, 833, IV e §2o, e 835.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.518.169/DF, Corte Especial, j. 22.02.2017; TJMT, AI 1030181-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Grazielli Lessi Domiciano
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001707-51.2021.8.11.0039, manejado por
Agaci Correia Araújo e Maria Josélia Villera,
deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da Agravante, mediante desconto direto em folha de pagamento, bem como deferiu a expedição de ofício ao INDEA para verificar a existência de semoventes em nome da executada.

Inconformada, a Agravante relata que a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido compromete diretamente sua capacidade de prover o sustento básico para si e para sua mãe idosa e enferma, que depende de seus cuidados.

Sustenta que o salário é sua única fonte de renda e possui natureza alimentar, sendo impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que a medida viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, previstos nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal.

Alega que não possui bens penhoráveis e que a penhora salarial é desproporcional e ineficaz, considerando que a dívida supera R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) e o prazo para quitação se estenderia por mais de 16 (dezesseis) anos. Sustenta ainda que a ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC não foi respeitada.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para revogação da penhora sobre o seu salário. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual a patamares que não comprometam sua subsistência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 318153882).

Contraminuta apresentada no Id. 323913888, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Grazielli Lessi Domiciano
em virtude da decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da Agravante no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1001707-51.2021.8.11.0039, manejado por
Agaci Correia Araújo e Maria Josélia Villera
.

Na ação principal, os Exequentes ingressaram com Ação Regressiva de Cobrança objetivando o ressarcimento de valores que pagaram na condição de avalistas da Agravante.

Sobreveio sentença de procedência condenando a Agravante ao pagamento do valor despendido pelos Exequentes, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, além de custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

A sentença transitou em julgado em 18/03/2024.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o débito atualizado perfaz o montante superior a R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). Foram realizadas diversas diligências para localização de bens da Executada, todas infrutíferas ou insuficientes para garantir a satisfação do débito, incluindo buscas via SISBAJUD, RENAJUD.

Diante da falta de outros bens penhoráveis e considerando que a Executada é médica concursada no Município de São José dos Quatro Marcos, os Exequentes requereram a penhora de seus rendimentos líquidos mensais.

O Juiz singular deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da Agravante, mediante desconto direto em folha de pagamento, bem como deferiu a expedição de ofício ao INDEA para verificar a existência de semoventes em nome da executada.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso, a fim de que seja a reformada a decisão.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em definir se é possível a penhora de 30% dos vencimentos da Agravante para satisfação de crédito, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece como regra geral a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e demais verbas de natureza alimentar, ressalvando em seu parágrafo segundo as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. A
ratio legis
do dispositivo é a proteção da dignidade do devedor e a garantia do mínimo existencial, tanto do próprio executado quanto de seus dependentes.

Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido, em situações excepcionais, a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.518.169/DF, firmou entendimento no sentido de que é possível penhorar parte do salário do devedor, mesmo não se tratando de execução de obrigação alimentar, quando tal medida não compromete a subsistência digna do executado.

Nesse sentido, a Corte Superior consolidou o entendimento de que a penhora de percentual de salário para pagamento de dívida não alimentar é possível quando demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família, devendo o Julgador levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, verifica-se que foram efetivadas as tentativas de localização de bens da Agravante pelos meios ordinários. As buscas via SISBAJUD, RENAJUD e outros sistemas integrados resultaram infrutíferas ou insuficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo. A própria Agravante, em suas razões recursais, reconhece expressamente não tem outros bens penhoráveis além de seu salário.

Quanto à remuneração da Agravante, os documentos dos autos demonstram que ela aufere rendimentos expressivos. Conforme comprovante de rendimentos juntado aos autos, a Agravante percebeu no mês de agosto/2025 o valor bruto de R$ 23.225,54 (vinte e três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo ao montante líquido de R$ 19.146,77 (dezenove mil cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos). Aplicando-se o desconto de 30% determinado pelo Juiz
a quo
, restará à Agravante o valor líquido mensal de aproximadamente R$ 13.402,73 (treze mil quatrocentos e dois reais e setenta e três centavos), montante este que se revela substancialmente superior à média salarial nacional e suficiente para garantir sua subsistência digna.

A alegação da Agravante de que sua mãe é dependente economicamente não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Conforme informações constantes do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, a genitora da Agravante é professora aposentada da rede estadual de ensino, percebendo remuneração líquida mensal de R$ 7.810,47 (sete mil oitocentos e dez reais e quarenta e sete centavos), valor plenamente capaz de assegurar sua própria subsistência, inclusive quanto às eventuais despesas médicas e alimentares.

Assim, não se configura situação de dependência econômica que justificasse a afastamento da penhora.

Importante registrar que a Agravante não apresentou qualquer comprovação concreta de situação de vulnerabilidade econômica, tampouco demonstrou seus gastos mensais ou despesas essenciais que pudessem justificar a alegada dificuldade financeira.

Não há elementos nos autos que indiquem comprometimento efetivo do mínimo existencial ou que inviabilizem a penhora de 30% de seus rendimentos.

Quanto à alegação de que a penhora seria ineficaz diante do elevado valor da dívida e do longo prazo necessário para quitação, cumpre esclarecer que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente. O fato de a penhora salarial não quitar integralmente a dívida de imediato não retira sua efetividade, uma vez que viabiliza o cumprimento parcial e contínuo da obrigação, preservando o equilíbrio entre os interesses das partes. A execução visa proporcionar ao credor o recebimento de seu crédito de forma concreta e eficaz, ainda que gradualmente.

A alegação de violação à ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil também não merece prosperar. A ordem de preferência não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto, sobretudo diante da necessidade de garantir a efetividade da execução. No caso, a sequência legal foi devidamente observada, tendo sido tentadas outras formas de constrição patrimonial, todas sem êxito.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA
DE PERCENTUAL DE SALÁRIO – INDEFERIMENTO SOB FUNDAMENTO DE VALOR IRRISÓRIO – DESCABIMENTO –
PENHORA
DE TRATO SUCESSIVO –
RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
"1. A jurisprudência admite a
relativização
da regra de impenhorabilidade das
verbas

salariais
prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. A
penhora
de percentual de salário possui natureza continuada e cumulativa, renovando-se mensalmente, o que a torna eficaz para a satisfação gradual do crédito, não podendo ser considerada irrisória quando analisada sob a perspectiva de sua periodicidade. 3. A
penhora
deve ser limitada ao percentual de 30% dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e de sua família."
- (N.U 1030181-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025). (sem grifo no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026